Tribunal: STF
Processo: ARE 1266487
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABSTENÇÃO DE TRAFEGO COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO. ATENDIDOS OS PEDIDOS DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO. CABIMENTO DAS RESPECTIVAS INDENIZAÇÕES. PRECEDENTES.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ressalto que se a suposta violação ao texto constitucional surgir no acórdão recorrido é necessária a oposição dos embargos de declaração, com o fim de ver debatida a matéria na instância ordinária.
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO SURGIDA NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF Nº 283. 1. No tocante ao art. 97 da Constituição, tratando-se ou não de error in procedendo, se a suposta violação a esse dispositivo surgiu no julgamento do acórdão impugnado, o tema deveria ter sido levado a conhecimento da Corte de origem por meio de embargos de declaração, a fim de que sobre ele se pronunciasse, sob pena de não restar prequestionado, consoante determina a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 2. Por outro lado, persiste o óbice da Súmula STF nº 283, pois, embora veiculado apenas na ementa da decisão recorrida, o fundamento inatacado no recurso extraordinário manteve-se íntegro, ante a inércia do agravante, que não apresentou embargos declaratórios, para que fosse esclarecida a divergência entre a ementa e o voto. 3. Agravo regimental improvido. (RE nº 275.664/DF - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 20/8/04)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente